Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-78.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. FALTA DE PROVAS. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. FALTA DE PROVAS. DOSIMETRIA. REGIME. RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Deve ser mantida a absolvição de corréu quando existe, apenas, em seu desfavor a informação pericial de que sua impressão digital foi encontrada na residência da vítima, sem laudo juntado aos autos. Ademais, o fragmento de impressão digital foi coletado de objeto em contexto não permanente da residência, sem força para comprovar, de maneira segura e sem qualquer outra prova que lhe dê suporte, a presença do corréu no local dos fatos. Incidência do princípio in dubio pro reo.
2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
3. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento do criminoso em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Mantém-se a dosimetria da pena, quando fixada em valores que não destoam das orientações legais e jurisprudenciais, o mesmo valendo para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
5. Sem que tenha sobrevindo qualquer modificação relevante do quadro fático ou jurídico, não é possível reconhecer em favor do réu o direito de recorrer em liberdade, quando verificado que, com base em fundamentação idônea, ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, sendo, ainda, reincidente em crimes dolosos.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.